Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700426-67.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO DECISÃO Recebo o Conflito de Competência (Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, Art. 11, II, “c” e Art. 21). Designo o e. Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Comunique-se. Colha-se manifestação do e. Juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias (RITR, Art. 22, I). Prestadas ou não as informações, ouça-se o Ministério Público. Após, venham os autos conclusos, para inclusão em pauta. Publique-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito